Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-81.2018.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. NEGATIVA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. TELEFONIA. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA COM VIÉS NA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA AÇÃO PARA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO E RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DO PROMOVENTE EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE INCUMBÊNCIA DO ÓRGÃO MANTENEDOR. SÚMULA 359/STJ. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos da inicial, reconhecendo como devida a restrição realizada em nome da recorrente no valor de R$ 198,37 (cento e noventa e oito reais e trinta e sete centavos) – inscrita em 17/09/2017.
Propósito recursal é para afastar a condenação de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos da inicial, em razão da ausência de comprovação do débito com pretensão de indenização por dano moral em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Se quando da propositura da ação a parte se utiliza de informação genérica do não reconhecimento do débito e com pano de fundo na ausência de notificação prévia, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada sob a ótica da fragilidade de prova da contratação. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.
A insurgência quanto a falta de prova pela empresa é insubsistente, tendo em vista que a alegação da inicial é genérica e não nega o vínculo contratual pactuado entre as partes.
Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor o dever de provar a sua adimplência, ou algum motivo que enseja a sua inexigibilidade, o que não ocorreu na hipótese em exame. Neste sentido, precedentes desta Turma Recursal: N.U 1000001-02.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019; N.U 1001167-16.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018.
Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
Ausente prova de pagamento, ou de fato que comprove a inexistência da dívida, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
Pedido contraposto com embasamento no art. 31, da Lei n. 9.099/1995.
Improcedência mantida.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOSIANE MARIA DA SILVA - CPF: 019.790.831-42 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020